Tribunal: STF
Processo: RE 94452
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
Pauta de valor mínimo. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que são inválidas as Resoluções do Conselho de Política Aduaneira que, em seu texto, não trazem a fundamentação em que se basearam para fixar aquela pauta. RE conhecido e provido.